Tribunal: TJMT
Processo: 0010637-36.2014.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010637-36.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BARUQUE GOMES DOS SANTOS - CPF: 064.013.594-39 (EMBARGANTE), NEUZA FERNANDES DA SILVA - CPF: 777.473.301-97 (ADVOGADO), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), GRUPO ECONOMICO MIRIAN (EMBARGADO), ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL - CPF: 654.212.482-91 (ADVOGADO), AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA (EMBARGADO), MIRIAN AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 16.519.674/0001-37 (EMBARGADO), MIRIAN AMAZONAS AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 09.300.057/0001-80 (EMBARGADO), JAISON VOLPATO - CPF: 020.978.219-60 (EMBARGADO), SANTORRES COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - CNPJ: 08.065.021/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN VILHENA AUTO POSTO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, GAS E CULTIVO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 02.393.780/0001-02 (EMBARGADO), JAISON VOLPATO - CPF: 020.978.219-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO VEICULAR. INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR INCOMPATÍVEL EM CAMINHÃO. DANOS NO MOTOR. PROVA DOCUMENTAL QUE ATESTA A VENDA DO PRODUTO, MAS NÃO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO ESTABELECE O NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, mantendo a sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BARUQUE GOMES DOS SANTOS contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu seu recurso de apelação, nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR. INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR INCOMPATÍVEL EM CAMINHÃO. DANOS NO MOTOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, CPC). PROVA DOCUMENTAL QUE ATESTA A VENDA DO PRODUTO, MAS NÃO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE APONTA CAUSALIDADE TÉCNICA EM TESE, MAS NÃO ESTABELECE O NEXO FÁTICO COM A CONDUTA DO RÉU. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo autor contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço pela ré e, consequentemente, imputar-lhe a responsabilidade civil pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não isenta o consumidor de comprovar os elementos mínimos da relação jurídica obrigacional, quais sejam, a conduta (prestação do serviço), o dano e o nexo de causalidade entre eles.

Compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer elemento probatório que demonstre, de forma inequívoca, que o serviço de instalação da peça defeituosa foi realizado por prepostos da empresa ré, impõe a improcedência da pretensão indenizatória.

As regras de experiência comum (art. 375 do CPC) constituem ferramenta auxiliar de valoração probatória, mas não podem se sobrepor a um acervo probatório específico e contrário, sob pena de se instituir um julgamento desvinculado dos fatos efetivamente demonstrados nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Aduz o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a presunção da prestação do serviço com base nas regras de experiência comum (art. 375 do CPC), considerando que a venda da peça ocorreu em um posto de combustíveis que notoriamente realiza tais manutenções.

Assevera que houve omissão quanto à não aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo diante da relação consumerista e da hipossuficiência técnica do autor, o que transferiria à parte ré o dever de comprovar que não realizou o serviço.

Afirma que o julgado omitiu-se sobre a tese de violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, pois a ré não teria formalizado a recusa do serviço nem alertado sobre a incompatibilidade da peça, e também ignorou prova documental relevante, consistente em imagens da plataforma Google Maps que evidenciariam a existência de um setor específico para troca de filtros no estabelecimento da embargada.

Destaca que há contradição na valoração da prova testemunhal, pois, embora reconheça que os depoentes eram funcionários da ré, não aplicou um crivo de parcialidade mais rigoroso, conferindo-lhes credibilidade para fundamentar a decisão em desfavor do consumidor.

Sustenta que o acórdão é contraditório ao aceitar a conclusão técnica do laudo pericial – de que o filtro inadequado pode causar os danos verificados – mas, ao mesmo tempo, afastar o nexo causal fático sem justificar por que a prova técnica não foi considerada um forte indício.

Alega, por fim, que a decisão é obscura quanto ao conceito de "prova mínima" exigida do consumidor e na distinção entre "causalidade técnica" e "causalidade fática", apontando que os vícios são essenciais para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados e, conferindo-lhes efeitos infringentes, seja reformado o acórdão para julgar procedente a apelação ou, alternativamente, determinar o retorno dos autos para nova análise.

Contrarrazões apresentadas no ID 341131874.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

A parte embargante aponta, em síntese, a existência de omissões e contradição no julgado, buscando, por via reflexa, a concessão de efeitos infringentes para reformar a decisão colegiada e obter a procedência de sua pretensão de cobrança.

Contudo, após uma análise detida e aprofundada das razões recursais em confronto com os fundamentos exarados no acórdão, concluo que a irresignação não merece prosperar.

Os vícios apontados, em verdade, traduzem mero inconformismo com a tese jurídica adotada por este Colegiado, pretendendo a reabertura da discussão de mérito, finalidade para a qual a via estreita dos embargos de declaração se revela manifestamente inadequada.

O cerne da decisão colegiada repousa sobre uma premissa fática e jurídica fundamental: a absoluta ausência de prova de que o serviço de instalação do filtro de ar foi, de fato, realizado por prepostos da empresa embargada. O acórdão foi explícito ao consignar que os documentos apresentados comprovam apenas a
aquisição
da peça, sendo silentes quanto à
prestação do serviço
, e que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

As alegadas omissões não se sustentam. O acórdão enfrentou diretamente a tese de aplicação das regras de experiência comum (art. 375, CPC), concluindo, acertadamente, que tal critério é auxiliar e não pode se sobrepor à total ausência de provas concretas. Da mesma forma, a questão da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) foi devidamente ponderada, assentando-se que sua aplicação não é automática e não se sobrepõe à exigência de o autor provar minimamente o fato constitutivo de seu direito, o que não se verificou nos autos.

Aduz-se, ainda, omissão sobre a violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, bem como sobre a análise das imagens da plataforma Google Maps.

Ambos os pontos são decorrências lógicas da questão principal. A discussão sobre a violação de deveres anexos da relação contratual (informação, segurança, cooperação) pressupõe a existência de uma relação de serviço. Se o acórdão concluiu, com base na ausência de provas, que o serviço de instalação não foi prestado pela embargada, torna-se logicamente impossível cogitar de violação a um dever acessório a este serviço inexistente. A análise de tal argumento ficou prejudicada pela conclusão sobre o fato principal.

Quanto às imagens do Google Maps, que supostamente demonstrariam a estrutura da ré para a troca de filtros, sua análise não alteraria o resultado do julgamento.

Por fim, a embargante alega a existência de contradição na valoração da prova testemunhal, pois o acórdão teria reconhecido a potencial parcialidade das testemunhas (por serem funcionárias da ré) mas, ainda assim, teria lhes conferido total credibilidade.

A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela de natureza interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta contrariedade entre a decisão e a tese defendida pela parte ou a legislação que entende aplicável.

Neste caso, o aresto foi absolutamente coerente. Reconheceu que o vínculo empregatício das testemunhas recomenda "
uma analise criteriosa de seus relatos
", mas, ato contínuo, ponderou que tal circunstância "
nao os invalida automaticamente, sobretudo quando prestados sob o compromisso legal e submetidos ao crivo do contraditorio
".

A decisão, portanto, não ignorou a condição das testemunhas, pelo contrário, sopesou-a e concluiu que, diante da ausência de qualquer contraprova por parte do autor, seus depoimentos, colhidos em juízo e sob o compromisso de dizer a verdade, eram válidos para a formação do convencimento.

Aponta-se, também, contradição entre a conclusão pericial e a negativa do nexo causal.

Mais uma vez, a argumentação parte de uma premissa equivocada. O acórdão não negou a conclusão técnica do laudo pericial. Pelo contrário, acolheu-a ao registrar que a perícia concluiu, em tese, que "
a utilizacao de um filtro nao genuino e com dimensoes inadequadas pode, de fato, permitir a entrada de impurezas e causar danos ao motor
".

O que o julgado fez foi distinguir a causalidade hipotética da causalidade fática. A primeira estabelece uma relação de possibilidade abstrata entre uma causa e um efeito (um filtro errado
pode
danificar um motor). A segunda, indispensável para a configuração da responsabilidade da embargada, exige a demonstração de que, no caso concreto, a conduta de um agente específico (a instalação do filtro pela ré) foi a causa direta e imediata do dano sofrido pelo consumidor.

O laudo pericial estabeleceu a causalidade hipotética, mas foi silente quanto à causalidade fática, pois, como bem ressaltou o acórdão, "
nao comprova quem foi o responsavel pela instalacao da peca defeituosa
".

A contradição alegada reside, na verdade, na discordância do embargante com a valoração da prova realizada pelo órgão julgador.

Em suma, o acórdão embargado analisou de forma clara, completa e fundamentada as questões devolvidas no recurso de apelação, concluindo pela improcedência dos pedidos autorais.

Não havendo, portanto, omissão, contradição ou qualquer outro vício sanável pela via dos embargos de declaração, a sua rejeição é medida que se impõe.

No que concerne ao prequestionamento, é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que formaram seu convencimento.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Portanto, mesmo com a rejeição dos presentes embargos de declaração, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026